Tribunal: TJBA
Processo: 8008866-79.2019.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n. 8008866-79.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: CLEUZA REGINA DE AZEVEDO SUZART

Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, ARY DA SILVA MOREIRA, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, FERNANDA IVO PIRES

REU: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s):THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MATÉRIA DE ORD
E
M PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO, SEGUNDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ENTÃO VIGENTE. DESCABIMENTO DA VIA RESCISÓRIA. SÚMULA 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONFIGURAÇÃO DO VÍCIO. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
AÇÃO RESCISÓRIA
nº: 8008866-79.2019.8.05.0000
, em que é Autora
CLEUZA REGINA DE AZEVEDO SUZART
e Ré

CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
,
pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Presidente

Desª. Maria de Lourdes Pinho Medauar

Relatora

Procurador(a) de Justiça